Tribunal: TJDFT
Processo: 0764977-08.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. RAZÕES PARCIALMENTE DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. PROPRIEDADE DA ASTREINTE FIXADA.
1. Não se conhece do recurso na parte em que as razões estão dissociadas da causa de pedir da ação e dos fundamentos da sentença.
2. Se o consumidor nega a celebração do contrato, cabe à instituição financeira fazer prova em sentido contrário. Sua omissão nesse aspecto autoriza inferir que a relação contratual jamais existiu.
3. O pagamento de algumas faturas do cartão de crédito não descaracteriza a fraude e não desonera a instituição bancária do ônus de demonstrar a contratação se esta é negada pelo consumidor.
4. O alegado histórico de inadimplência da parte não está retratado nos serviços de proteção ao crédito que contemplam apenas a restrição levada a efeito pelo banco.
5. Na linha do que dispõe o enunciado da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
6. A inscrição indevida nos bancos de dados dos serviços de proteção ao crédito é bastante para aflorar o dano moral cuja reparação foi fixada na origem em R$5.000,00, valor que se mostra razoável e proporcional, observadas as circunstâncias do caso concreto.
7. No âmbito da responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora do valor do dano moral incidem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). A correção monetária incide a partir da sentença (súmula 362 do STJ).
8. Sentença que determina a incidência de juros a partir da citação mantida em atenção ao princípio que veda a reformatio in pejus.
9. É razoável a aplicação de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 2.000,00, para o cumprimento da obrigação de fazer consistente na exclusão da restrição creditícia.
10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
11. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e honorários que fixo em 10% do valor da condenação.
12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.